Tribunal: CARF
Processo: 15956.720089/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720089/2019-21
ACÓRDÃO
2301-011.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASSIO ANSELMO LUCENTE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (fls.
1273/1302):
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720089/2019-21
2
Versa o presente processo sobre autuação, relativa ao ano-calendário de 2014,
em razão da apuração de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, e de atividade rural, gerando crédito tributário da
ordem de R$ 16.685.297,51, conforme quadros abaixo:
(...)
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que não foram intimados os cotitulares das contas bancárias,
conforme previsão legal, e que não foram considerados documentos
apresentados pela defesa no curso da instrução. Relativamente à atividade rural,
assinala que a ausência de diligências junto aos cotitulares das contas indica erro
na autuação, já que as receitas da atividade rural não pertencem exclusivamente
ao impugnante. Busca a nulidade ou o cancelamento da autuação.
Junta documentos.
A impugnação foi julgada procedente, exonerando o crédito tributário, em decisão
que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. COTITULAR. FALTA DE INTIMAÇÃO..
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Houve a interposição de recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no 63 de
09/02/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.
No caso, foi lançado imposto no valor de R$7.696.525,45 e multa no montante de
R$5.772.394,08, totalizando R$13.468.919,53 de multas e juros
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720089/2019-21
3
Em 17/1/2023, foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para conhecimento do recurso de ofício. O teto, que antes era de R$2.500.000,00, passou para o
importe de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Verifique-se na transcrição:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
(Grifou-se.)
A teor da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Desse modo, o presente processo não atinge, neste momento, o limite de alçada
que permite o julgamento do recurso de ofício por este Tribunal.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do crédito
exonerado na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1314
DF CARF MF
Original